Tribunal: TJSP
Processo: 0022265-95.2019.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
A transação penal que resulta em suspensão condicional do processo, condicionada ao não afastamento da comarca, pode ser revogada se o beneficiário é descoberto fora do pais, além do tempo combinado, e simplesmente quer impor a própria vontade à Justiça Pública, estendendo o prazo de prova unilateralmente por mais de ano e meio além do combinado. Recurso em sentido estrito desprovido.